Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGADA PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na possibilidade imediata de restabelecimento do exercício do direito de guarda compartilhada com o genitor da criança, sob o fundamento de ocorrência de alienação parental por parte da genitora, o que tem impedido a convivência do pai com seu filho.
2. As questões que envolvem guarda e visitas devem ser analisadas com o objetivo de atender o melhor interesse da criança.
3. No caso, verifica-se que os fatos alegados pelo genitor a respepito da alegada prática de atos de alienação parental não estão amparados por elementos probatórios suficientes.
4. A instauração do contraditório, portanto, será necessária para dimensionar adequadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.